Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado, com fixação de indenização mínima por danos morais e manutenção de medidas protetivas, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação das condutas, redimensionamento da pena, substituição da pena privativa de liberdade e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se há possibilidade de desclassificação da conduta para modalidade culposa ou contravenção penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade; (v) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria dos delitos por meio de depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prontuário médico, fotografias e depoimentos policiais.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e confirmada por outros elementos probatórios.
5. A versão defensiva de autolesão ou agressões recíprocas não encontra respaldo nos autos, constituindo alegação isolada incapaz de afastar a condenação.
6. A existência de lesões corporais afasta a desclassificação para contravenção de vias de fato, por se tratar de figura subsidiária.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal grave e injusto capaz de gerar temor, sendo desnecessária a comprovação de intenção concreta de execução.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como para a incidência da agravante da reincidência.
9. O regime inicial fechado é adequado para o delito punido com reclusão diante da reincidência, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, bem como, pelos mesmos motivos, adequado o regime inicial semiaberto para o crime punido com detenção.
10. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico.
11. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta da conduta, do descumprimento de medidas cautelares e da reiteração delitiva, evidenciando risco à ordem pública e à integridade da vítima.
12. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido e dispensando instrução probatória específica quanto ao prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. A existência de lesão corporal afasta a desclassificação para contravenção de vias de fato.
3. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização de mal grave capaz de gerar temor, independentemente da intenção de concretização.
4. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência doméstica contra a mulher.
6. A indenização por danos morais em violência doméstica é presumida, desde que haja pedido expresso.